Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. IAC 14/STJ. TEMA 1234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ (TEMA 106). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.
1. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos.
2. Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14, nas ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte escolheu demandar.
3. Segundo orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, é vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Preliminar rejeitada.
4. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ).
5. A existência de tratamentos disponíveis no SUS ainda não utilizados pela requerente inviabiliza o acolhimento da pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado.
6. A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).
7. Não tendo sido demonstrado o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS, segundo o Tema 106/STJ, inviável o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela autora agravante.
8. Agravo de instrumento conhecido, preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, recurso não provido.